Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-92.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004125-92.2015.8.11.0037
Vistos etc.
Os devedores Costa & Vieira Ltda. (atual denominação da Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.) – em recuperação judicial e os avalistas Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira foram instados a recolherem o valor preparo recursal, haja vista que o CPC vigente não autoriza o pagamento de custas ao final do processo.
A despeito da determinação judicial, os Apelantes compareceram no ID 87372478 alegando violação do princípio da não surpresa, fundada na assertiva de que era necessária sua prévia manifestação sobre a revogação da decisão proferida pelo Juiz a quo atinente ao recolhimento de custas ao final.
Asseveram que a decisão que concedeu a benesse no 1o grau não foi objeto de recurso e, por isso, se trata de matéria preclusa.
Aduzem que o Código de Ritos atual não pode retroagir para prejudicá-los, pois o deferimento das custas ao final do processo se deu em 21/09/2015, com suporte no Provimento no 18/2012 – CGJ, que dispõe sobre a suspensão do item 2.14.8.1.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial (CNGC) que, por sua vez, tem a seguinte redação: “É vedado o deferimento do recolhimento de custas e despesas processuais para o final do processo” (Item acrescido pelo Provimento no 07/09-CGJ).
Sustentam a garantia do direito adquirido, ato jurídico perfeito e da coisa julgada, razão porque pugnaram pela confirmação do “direito” de recolherem as custas ao final do processo.
Alternativamente, caso mantida a revogação, pediram a concessão da justiça gratuita. Como prova da vulnerabilidade financeira, juntaram o balanço patrimonial e escrituração contábil de 2017 a 2019, cujos prejuízos acumulam mais de 100 milhões de reais, bem como os comprovantes de pagamento de despesas mensais, extrato de negativação do nome do avalista Djalma, além de comprovantes de despesas pessoais dos avalistas, e da declaração de imposto de renda de ambos.
Alega que indeferir o benefício da gratuidade seria o mesmo que impedir a continuidade da sua atividade comercial.
Caso o pedido de justiça gratuita seja indeferido, os Apelantes alegam que o valor do preparo não pode ser calculado com base na Lei 11.077/220, que alterou a Tabela de Custas para o Foro Judicial, pois o apelo foi interposto antes da sua vigência, razão porque pedem para o valor seja da Tabela revogada, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
É o necessário relato. Fundamento.
DECIDO.
É inquestionável o princípio da territorialidade das leis processuais, ou seja, o juiz apenas aplica ao processo a lei processual do local onde exerce a jurisdição. O princípio da territorialidade está descrito no art. 13 do Código de Processo Civil, que declara: “a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte”.
Quando entra em vigor, a nova lei processual encontra processos já encerrados e os que ainda estão em andamento. De modo geral, a lei processual aplica-se de imediato, desde o início da sua vigência, aos processos em andamento, mas devem ser respeitados os atos processuais já realizados, ou situações consolidadas, de acordo com a lei anterior. Essa é a exegese do princípio do tempus regit actum.
Com efeito, é certo que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Vale dizer, em questões processuais, a lei aplicável é a que vigora no momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu. Por questões óbvias, a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6o).
Traduzindo a regra mestra para o caso concreto, vê-se que o benefício do recolhimento das custas ao final do processo foi deferido em 21/09/2015, o que possibilitou o processamento dos Embargos à Execução sem que os devedores recolhessem as custas iniciais e a taxa judiciária da distribuição da ação.
Nessa época, vigorava o CPC de 1973, e também o Provimento no 18/2012 – CGJ, que dispunha sobre a suspensão do item 2.14.8.1.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial (CNGC), cujo teor foi transcrito alhures.
Isso significa que, pelo princípio tempus regit actum, corolário do direito constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, fica garantida a benesse de não terem que recolher as custas inicias do processamento dos Embargos à Execução, pois não se discute que, mesmo quando a lei nova atinge processo em andamento, nenhum efeito tem sobre os atos ocorridos sob o império da lei revogada.
A despeito disso, a lei nova alcança o processo no estado em que se encontra quando de sua entrada em vigor e, repito, respeita os efeitos daqueles já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo em que foram consumados.
Por isso mesmo, sem embargo à regulamentação das custas processuais sob a égide do CPC de 1973, a partir da vigência do CPC atual, em 16/03/2016, não mais prevalece à possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo.
Nota-se que o caso não é de concessão/revogação de justiça gratuita, o qual tinha lei específica sobre o mister, e sim de construção jurisprudencial de pagamento de custas ao final, o qual não tem prevalência na Lei no 13.105/2015 (CPC). Logo, a partir da vigência do atual Código de Ritos, havendo necessidade de recolher custas, como é o caso do preparo recursal, cabe à parte cumprir o que determina a lei processual. É isso que foi dito e determinado na decisão questionada.
Importante anotar que a decisão proferida no ID 85995458 não incorreu em ofensa ao artigo 10 do CPC. Isso porque a regra insculpida no sobredito artigo impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação, na decisão de mérito, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum, sob pena de invalidade do ato.
O caso questionado versa sobre matéria eminentemente processual, e não de mérito.
Dito isso, mantenho inalterada a decisão objurgada, e passo a analisar o pedido de justiça gratuita.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp 729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso concreto, a Apelante Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial juntou o balanço patrimonial e escrituração contábil de 2017 a 2019, ou seja, de dados contábeis elaborados há mais de 03 (três) anos, o que fragiliza a tese de que, em 2021, continua em situação de penúria financeira que a impossibilita de recolher o valor do preparo recursal.
Relativamente aos dados pessoais dos avalistas, estes juntaram extrato de Serasa no qual se vê que existem duas anotações, sendo uma delas a dívida exigida nestes autos, bem como faturas de energia elétrica que superam o valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), e do relatório de despesa confeccionado pelo advogado por eles constituídos, cujos elementos de prova dão a conotação de que a possibilidade financeira dos Apelantes não equivale à vulnerabilidade ensejadora do benefício pretendido.
Além disso, a partir da análise da declaração do imposto de renda 2020 (ano-calendário 2019), vê-se que os avalistas têm 03 (três) propriedades rurais, além de cotas societárias de 03 (três) empresas do mesmo grupo e possuem diversos bens móveis, tendo sido apurado em nome do avalista Djalma saldo de imposto a restituir no montante superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fato este que reforça a ausência de incapacidade de recolher o valor do preparo recursal.
Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo mesmo princípio tempus regit actum, conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Renovo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora